Tribunal: TJMT
Processo: 1048455-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ENEDINA SILVA - CPF: 502.610.611-00 (RECORRENTE), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1048455-27.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrida:

MARIA ENEDINA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 2.257,31 (dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque a consumidora ao tomar conhecimento dos fatos não utilizou os valores disponibilizados e tentou realizar o pagamento em favor da instituição financeira da quantia creditada em sua conta.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância da autora com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não foram juntados quaisquer documentos que comprovasse a contratação do referido empréstimo consignado.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC, uma vez que não apresentou quaisquer documentos que comprovasse a contratação do referido empréstimo consignado.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Assim, deve-se concluir que o banco recorrente não tomou as devidas cautelas ao autorizar o empréstimo consignado e creditar o valor na conta do autor, não podendo se eximir de sua responsabilidade no evento danoso.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo ante
” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e, por consequência, o retorno das partes ao
status quo ante,
mormente porque o valor creditado na conta da autora foi depositado em favor da instituição financeira, portanto, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante.

Por outro lado, entendo que os danos morais não são devidos no caso em tela, comportando reforma a sentença somente neste ponto.

Não há prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

Embora o descumprimento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, posto que tempestivo e no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022